Tribunal: STF
Processo: Rcl 60456
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Muriaé, em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo 11065-41.2021.5.03.0068.



    O reclamante aduz, em síntese, que a decisão reclamada, ao negar seguimento a recurso de revista, por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social da matéria, teria usurpado a competência desta Suprema Corte.



    Entende, nesse sentido, que “(...) ao negar a existência de transcendência sobre matéria cuja repercussão geral o STF já afirmou, com fixação da respectiva tese em sentido diverso do compreendido pela Justiça do Trabalho, o TST impede a aplicação da jurisprudência constitucional, frustrando a autoridade de precedente da Corte Suprema e usurpando, por via transversa, sua competência, razão pela qual a decisão ora reclamada deve ser sumariamente cassada.” (eDOC 1, ID 6773bebe, p. 9) 



    Sustenta, ainda, não ter sido observado o entendimento firmado por este STF nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral). Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações a autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). Prossigo.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão das questões constitucionais a esta Suprema Corte, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão do recurso veicular matéria com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo.



    No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada proferiu a decisão de inadmissibilidade recursal nos seguintes termos:



    “(...)



    Registro, ainda, que se trata de agravo de instrumento com o objetivo de viabilizar o processamento de recurso de revista interposto em face de decisão publicada na vigência das Leis 13.015/2014 e 13.467/2017.



    (...) anoto que no presente caso, a Corte Regional, com base na prova documental produzida, - inviável de reanálise nesta instância extraordinária (Súmula 126/TST) -, consignou ter sido insuficiente a fiscalização promovida pela Tomadora, circunstância que caracterizou a culpa in vigilando da Reclamada.



    Nesse sentido, colhe-se do acórdão: (...) 



    No aspecto, o conjunto probatório constante dos autos revela não ter o MUNICÍPIO DE MURIAÉ observado o seu dever de fiscalização da execução do contrato, de forma a impedir o inadimplemento de obrigações trabalhistas pela empresa ÔMEGA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI. 



    Nesse contexto, ainda que se possa admitir certo controle pelo tomador de serviços, eventual providência por ele adotada nesse sentido não foi capaz de evitar a inadimplência de parcelas trabalhistas em favor da Reclamante que, por sua vez, ajuizou a presente Ação, pleiteando a satisfação dos direitos trabalhistas inadimplidos pela prestadora de serviços. O fato de o Município rescindir a contratação com a empresa contratada e eventual retenção de crédito, por si só, não assegura o pagamento das parcelas devidas à Obreira. 



    Evidente, pois, que o ente político deixou de fiscalizar, adequadamente, o cumprimento das obrigações contratuais pela prestadora de serviços, comportando-se de forma omissa e descurando-se de seu dever fiscalizatório. 



    A averiguação do cumprimento regular do contrato, nesse aspecto, não é mera prerrogativa do ente público, mas se constitui sua obrigação, decorrente de preceitos de ordem pública, como tomador e beneficiário dos serviços prestados. 



    Ao optar pela contratação de serviços, o contratante deve ser diligente não apenas nos critérios de escolha da empresa, capacidade técnica, econômica e financeira para arcar com o risco do empreendimento, mas na efetiva fiscalização do correto cumprimento das obrigações contratuais.



    Dessa forma, as circunstâncias acima descritas são o bastante para a configuração da culpa in vigilando da Administração Pública. 



    Tendo em conta a relação contratual mantida entre os Reclamados e a condição do Município de destinatário dos serviços prestados pela Reclamante, verifica-se presente o nexo causal entre a conduta do tomador de serviços e os danos sofridos pela Autora, justificando-se, pois, a responsabilidade subsidiária do MUNICÍPIO DE MURIAÉ, o que não vulnera o disposto no § 1º do art. 71 da Lei 8.666/1993, então vigente, mas está consentâneo com os mencionados artigos 186 e 927 do CCB. 



    Importa esclarecer, ainda, que não se está reconhecendo a responsabilidade do tomador de serviços derivada do mero inadimplemento por parte do prestador contratado, na medida em que constatada a conduta culposa do ente público. (...). 



    Configurada, pois, a culpa in vigilando, conforme assentado pela Corte Regional, é legítima a imputação da responsabilidade subsidiária combatida.



    Encontrando-se, pois, a decisão agravada em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior do Trabalho, não se configura a transcendência política.



    Do mesmo modo, não há falar em questão jurídica nova (transcendência jurídica); o valor da causa não assume expressão econômica suficiente a ensejar a intervenção desta Corte (transcendência econômica); nem tampouco se divisa ofensa a direito social constitucionalmente assegurado (transcendência social).



    Ante o exposto, e amparado no artigo 932 do CPC, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento”. (eDOC 11, p. 3-13) 



    Da leitura do trecho transcrito, verifica-se que, não obstante o ato reclamado tenha negado seguimento ao recurso de revista com fundamento na ausência de transcendência, a matéria de fundo possui nítido caráter constitucional, uma vez que diz respeito a questão já decidida por esta Suprema Corte nos autos da ADC 16/DF e do RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral).



    No ponto, destaco que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 (Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011), declarou a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais. 



    Em seguida, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    Com efeito, em 16.04.2010, esta Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber.



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, sendo imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)



    Ademais, cumpre registrar que o STF reconheceu a repercussão geral da discussão sobre “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)” (tema 1118), cujo mérito ainda encontra-se pendente de julgamento. Confira-se a ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE-RG 1.298.647, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020)



    Assim, entendo configurada, no caso, a alegada usurpação de competência deste STF, bem como ter havido a inobservância de precedentes obrigatórios desta Suprema Corte (Tema 246 e ADC 16), haja vista a natureza eminentemente constitucional da controvérsia.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para, cassando o ato reclamado, determinar que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente